Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.1 – Inovação recursal. O argumento e a fundamentação legal deduzidos em razões de embargos de declaração, sem que tenham sido suscitados anteriormente, configuram inovação recursal, inadmissível.2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou cognoscível de ofício (art. 1022, II, CPC), o que não se verifica no presente caso, em que foi afastada a pretensão de se incluir a União no polo passivo da demanda e, por consequência, a declinação da competência para a Justiça Federal.3 – Embargos de declaração desprovidos.

AP